Tribunal: TJDFT
Processo: 0704334-36.2025.8.07.0019
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESTITUIÇÃO PARA USO PRÓPRIO. VIGÊNCIA DE SEIS MESES. MULTA POR RESCISÃO ANTECIPADA. INAPLICABILIDADE. CAUÇÃO. ENCARGOS LOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO. DANO MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS. ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que, nos autos da ação de cobrança decorrente de contrato de locação residencial, julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto formulado pelo réu/recorrido.
2. Na origem, os autores/recorrentes pleitearam o ressarcimento de valores referentes a encargos locatícios (água, energia elétrica e IPTU) supostamente inadimplidos, no montante de R$ 1.253,94, bem como indenização por danos materiais e morais. O réu/recorrido, por sua vez, apresentou pedido contraposto, requerendo a devolução integral da caução e o pagamento de multa rescisória. A sentença recorrida entendeu que parte dos encargos deveria ser compensada com a caução prestada, determinando a devolução do saldo remanescente de R$ 398,30, afastando a condenação do réu/recorrido ao pagamento direto dos valores cobrados e rejeitando os pedidos indenizatórios formulados na inicial.
3. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta, em síntese, nulidade da sentença por omissão de fundamentação, a ausência de comprovação do pagamento integral dos encargos locatícios, a indevida utilização da caução como forma automática de pagamento, bem como a ocorrência de danos materiais e morais. Requer a reforma integral do julgado.
4. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo diante do pedido formulado da gratuidade de justiça, a qual fica deferida considerando estar a parte recorrente assistida por advogado dativo. Sem contrarrazões (ID 82925199).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar a preliminar de nulidade de sentença e eventual inadimplemento de contrato de locação de imóvel residencial.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica entre as partes é de natureza civil, devendo a lide ser elucidada à luz das normas do Código Civil e correlatas (lei no 8.245/91).
7. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA: Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação. A decisão recorrida encontra-se devidamente motivada, ainda que de forma sucinta, expondo de maneira clara e objetiva as razões que conduziram à conclusão adotada, em observância ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Cumpre salientar que o magistrado não está obrigado a enfrentar individualmente todas as teses suscitadas pelas partes, quando já dispõe de elementos suficientes para a formação de sua convicção, inexistindo, nessa hipótese, cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
8. MÉRITO. A sentença não comporta reforma. Inicialmente, verifica-se que o contrato de locação firmado entre as partes possuía vigência de seis meses, com início em 25/09/2024. Assim, o pedido de restituição do imóvel formulado pela locadora após o término do prazo contratual não configura descumprimento do ajuste, razão pela qual correta a conclusão sentencial quanto à inaplicabilidade da multa por rescisão antecipada, bem como o julgamento de improcedência do pedido contraposto formulado pelo réu/recorrido (ID 82925074).
9. No que se refere aos débitos de água e energia elétrica, observa-se que parte dos valores apontados como inadimplidos no documento ID 82925164, pág. 18, refere-se a período anterior ao início da locação, não podendo o réu/recorrido ser responsabilizado por encargos estranhos à vigência contratual.
10. Por outro lado, dos comprovantes apresentados, o réu/recorrido demonstrou apenas o pagamento das contas de água relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2025 (IDs 82925164, pág. 22, 8292519 e 82925162), permanecendo pendentes os meses de abril e maio do mesmo ano. Quanto às contas de energia elétrica, igualmente não restou comprovado o pagamento nos meses de fevereiro, abril e maio de 2025, tampouco o pagamento da fração correspondente do IPTU.
11. Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a existência de débito no valor de R$ 1.101,70 em favor da parte autora/recorrente. Considerando, entretanto, que foi prestada caução no montante de R$ 1.500,00, como garantia contratual, o saldo remanescente de R$ 398,30 deve ser restituído ao locatário.
12. Não merece acolhimento a alegação de indevida utilização da caução como meio de pagamento automático, uma vez que o instituto tem justamente a finalidade de assegurar o adimplemento de obrigações contratuais, nos termos do art. 37, § 2o, da Lei no 8.245/91.
13. Quanto aos alegados danos no imóvel, não há como imputá-los ao réu/recorrido, diante da ausência de vistoria inicial que possibilitasse a comparação do estado do bem no início e ao término da locação. Ademais, a parte autora/recorrente não comprovou a realização de despesas destinadas à reparação do imóvel após a desocupação, impondo-se a manutenção da improcedência do pedido de indenização por dano material.
14. Por fim, igualmente correta a sentença ao afastar a pretensão de reparação por danos morais. A situação narrada não ultrapassa o mero inadimplemento contratual, o qual, por si só, não enseja violação a direitos de personalidade. Os documentos médicos apresentados (ID 82925170) não demonstram nexo causal entre eventual abalo psicológico e a conduta imputada ao réu/recorrido, inexistindo fundamento para a condenação pretendida. Assim, a sentença deve ser mantida também neste ponto.
IV. Dispositivo e tese
15. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
16. ADVOGADO DATIVO: A parte autora/recorrente foi patrocinada por advogado dativo, nomeado pela decisão de ID 82925187. Em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) a título de honorários advocatícios ao patrono da parte ré/recorrente. A respectiva certidão será emitida pelo Juízo de origem, após o trânsito em julgado e baixa dos autos (art. 23 do Decreto no 43.821/2022).
17. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.